Tribunal: TCU
Processo: 016.187/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Aloysio Raymundo de Medeiros Cassano contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8392/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Aloysio Raymundo de Medeiros Cassano contra os termos do subitem 1.7.2.2 do Acórdão 11960/2023-TCU-Primeira Câmara (Rel. Ministro Substituto Weder de Oliveira), que considerou ilegal e negou registro a ato seu de alteração de reforma, que, em decorrência de invalidez posterior a reforma inicial, os proventos passaram a ser pagos no posto/graduação de general de divisão, emitido pelo Comando do Exército; considerado que o interessado ocupava na ativa o posto/graduação de coronel e, por ter exercido por mais de 30 anos tempo de serviço por ocasião da sua passagem para a reserva em 1993, faz jus a receber na inatividade, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei no 6.880/80, proventos do posto/graduação de general de brigada; considerando que o ato inicial de reforma do interessado, contendo proventos no posto/graduação de general de brigada, já se encontra registrado neste Tribunal (registro tácito), conforme ato no 158777/2021 (peça 39); considerado que o recorrente não se insurge contra o julgamento pela irregularidade da mudança dos proventos para o posto/graduação de general de divisão, mas tão somente porque constou determinação para que "regularize para o posto de coronel a graduação do interessado que serve de base para o cálculo dos proventos da reforma"; considerando que o interessado faz jus a proventos no posto/graduação de general de brigada e não de coronel como constou na deliberação do Tribunal; considerando que não há necessidade de emissão de novo ato pelo órgão de origem, pois já se encontra registrado no Tribunal o ato inicial da reforma do interessado, cujos proventos são calculados, de forma correta, no posto/graduação de general de brigada, de modo que é desnecessária a determinação contida no subitem 1.7.2.3 da deliberação recorrida; considerando os pareceres uniformes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pelo conhecimento e provimento do pedido de reexame, de modo que seja alterada a redação do subitem 1.7.2.2 do Acórdão 11960/2023-TCU-Primeira Câmara , substituído "posto de coronel" por "posto de general de brigada"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em conhecer do pedido de reexame interposto por Aloysio Raymundo de Medeiros Cassano contra o subitem 1.7.2.2 do Acórdão 11960/2023-TCU-Primeira Câmara e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo que sua redação passe a ser a seguinte: " regularize para o posto de general de brigada a graduação do interessado que serve de base para o cálculo dos proventos da reforma" , sem prejuízo de tornar sem efeito o subitem 1.7.2.3 da mesma deliberação, expedindo a orientação abaixo: 1. Processo TC- Processo 016.187/2023-7 (REFORMA) 1.1. Recorrente: Aloysio Raymundo de Medeiros Cassano (XXX.728.280-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Orientar o Comando do Exército de que o ato inicial de reforma de Aloysio Raymundo de Medeiros Cassano, cujos proventos são calculados no posto de general de brigada, já se encontra registrado perante o TCU, não havendo necessidade de emissão de novo ato para que os proventos sejam pagos com base no referido posto.